Tribunal: TJBA
Processo: 8018163-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018163-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVIS COMERCIO DE CALCADOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA VIRGINIA BORGES QUEIROZ

AGRAVADO: COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (5)

Advogado(s)
:
CAROLINA MINE DOS REIS, MARIA LAURA BOLONHA MOSCARDINI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA E ESPECÍFICA. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO E REANÁLISE NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEGUNDO GRAU. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR PARCIALMENTE A DECISÃO DE ORIGEM, NO CAPÍTULO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS AUTORES.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Salvis Comércio de Calçados Ltda e outros contra decisão da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida em ação ordinária ajuizada contra Couroquímica Couros e Acabamentos Ltda e outros, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento de custas sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido às partes autoras sem a intimação prévia para apresentação de documentos atualizados; (ii) estabelecer se os documentos juntados em sede recursal podem ser apreciados diretamente pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, que a parte seja previamente intimada para demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais, sob pena de nulidade da decisão.

2. O Juízo de origem, embora tenha apontado a desatualização dos documentos juntados aos autos, não oportunizou à parte autora a intimação específica para suprir as lacunas apontadas, o que inviabiliza a manutenção da revogação.

3. A jurisprudência consolida o entendimento de que a revogação da justiça gratuita pressupõe contraditório prévio, ainda que o benefício tenha sido concedido provisoriamente.

4. A apreciação de documentos novos apresentados diretamente no agravo de instrumento, sem prévia análise pelo juízo de origem, configura supressão de instância e não pode ser admitida pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Decisão parcialmente anulada. Recurso provido em parte para anular parcialmente a decisão de origem, no capítulo que revogou a gratuidade de justiça concedida aos autores.

Tese de julgamento:

1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça pressupõe intimação prévia da parte interessada para comprovar a manutenção dos pressupostos legais.

2. A juntada de documentos novos em sede de agravo de instrumento não autoriza sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, caput; 99, caput e § 2º; 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 1811332-71.2023.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 25.01.2024; TJ-PR, EDcl no AI nº 0110020-37.2023.8.16.0000, Rel. Des. Guilherme Luiz
Gomes, j. 26.03.2024; TJ-SP, AI nº 0107206-16.2024.8.26.9061, Rel. Gustavo Santini Teodoro, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018163-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes SALVIS COMERCIO DE CALCADOS LTDA e outros (3) e como agravados COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03